Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-38.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702972-38.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SULENIR MARIA ALVES DA SILVA APELADO: CONSTRUTORA ELDORADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Sulenir Maria Alves da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para decretar a rescisão do contrato entabulado com a Construtora Eldorado S.A., referente à compra e venda do lote n. 16, Quadra 6 do Residencial Horizontal Botânico, em Valparaíso de Goiás, com a consequente proibição da cobrança das parcelas contratuais. A sentença também condenou a Construtora Eldorado S.A. à devolução da quantia de R$ 33.886,16 (trinta e três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos), acrescido de juros moratórios de um por cento (1%) ao mês, a contar da citação, e corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a partir do desembolso de cada parcela, de forma imediata e em parcela única (id 52153436). Sulenir Maria Alves da Silva pede a condenação da Construtora Eldorado S.A. ao pagamento da multa moratória de dez por cento (10%) sobre o valor do contrato, o que totaliza o montante de R$ 13.287,32 (treze mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), ante o descumprimento contratual advindo do atraso na entrega da obra (id 52153439). Antes da remessa do feito ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, as partes noticiaram acordo extrajudicial. Requereram a homologação da transação, nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil, e renunciaram ao prazo recursal. Pactuaram que as custas finais, acaso existentes, serão de responsabilidade da Construtora Eldorado S.A. (id 52153442). A petição do acordo extrajudicial contém a assinatura dos patronos de ambas as partes. É o relatório. O caso concreto versa sobre direitos disponíveis, que não envolvem menores, tampouco terceiros estranhos ao processo. Resta possível, portanto, a realização de transação acerca dos direitos debatidos nesta ação inclusive neste momento processual. Contudo, o requerimento de homologação do acordo firmado entre as partes deve ser apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, a quem incumbe analisar eventuais composições amigáveis das partes com o objetivo de finalizar o litígio. É assente que o julgador permanece competente para atuar no feito após prolação da sentença, tanto para cumprir o julgado, quanto para resolver questões incidentes. Vale destacar que a narrativa do art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam a respeito do tema:[1] Não há termo final para a tentativa de conciliação pelo juiz, pois, mesmo depois de proferida a sentença, sendo vedado ao magistrado alterá-la (CPC 494), as partes podem chegar à composição amigável de natureza até diversa da que fora estabelecida na sentença. O término da demanda judicial é sempre interessante e deve ser buscado sempre que possível.] Cumpre destacar que eventual decisão a respeito do acordo de forma inédita por este Segundo Grau, instância revisora, implicaria inequívoca supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau constitui, portanto, medida adequada para garantir a prestação jurisdicional efetiva e evitar a supressão de instância pela análise direta dos termos do acordo em comento por esta instância recursal. Ante o exposto, determino o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que aprecie o acordo firmado entre as partes para fins de homologação. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.